Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744000-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NELSON DIAS NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 172521737 do processo de referência) que, na liquidação provisória por arbitramento movida por Nelson Dias Neto em desfavor do ora agravante, processo n. 0730245-46.2021.8.07.0001, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória de sentença em que o perito apresentou o laudo com os cálculos ao ID 167323647. Em resposta, o autor concordou e o requerido impugnou. Nova manifestação do perito ao ID 170098383, em que respondeu à impugnação do requerido, ratificando os valores anteriormente apresentados. Breve relato, decido. Ao analisar a impugnação aviada pelo requerido e a resposta dada pelo perito, determino que o perito combateu de forma adequada aos questionamentos, indicando de forma suficiente que a aplicação dos juros de mora sobre os valores das concessões não altera o resultado do laudo. Além disso, foi apresentada a metodologia utilizada pelo perito. Assim, HOMOLOGO o laudo de ID 167323647 e fixo que o valor devido pelo requerido ao requerente é de R$62.092,72, posicionado em 30/04/2023. Após o trânsito em julgado da presente decisão, intime-se o credor para promover o cumprimento provisório de sentença, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, certifique a secretaria quanto a valores depositados no processo e volte concluso para decisão quanto à liberação dos valores em favor do perito. Irresignado, o banco réu apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52367383), tece breve histórico processual. Diz se tratar de liquidação por arbitramento decorrente do julgado na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramita perante a Justiça Federal de Brasília/DF, incidente sobre as Cédulas Rurais Hipotecárias Pignoratícia no 87/00641-3 e no 88/01260-3. Conta ter o perito judicial apresentado cálculos apurando o indébito de R$ 62.092,72 (sessenta e dois mil noventa e dois reais e setenta e dois centavos) posicionados em 30/4/2023. Narra ter discordado da conclusão técnica apresentada pelo perito e acostado aos autos de origem parecer no qual seu assistente técnico aponta incorreção dos cálculos e conclui que os valores das concessões atualizados na mesma forma da devolução superam o valor do diferencial em favor do exequente, de modo que a este nada seria devido. Defende não ser lícito pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, para o contrato atrelado à correção da poupança, que é corrigida pelo mesmo índice. Sustenta ter obedecido aos preceitos federais e ao pactuado na cédula de crédito ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1990. Pontua haver locupletamento ilícito do agravado. Diz que os cálculos elaborados pelo perito judicial são excessivos e incluem somatórios que não representam os valores efetivamente devidos. Frisa ter o parecer contábil elaborado pelo seu assistente técnico evidenciado que o agravado não possui direito a restituição de nenhum valor. Assevera ser seu assistente técnico profissional inscrito no Conselho de Contabilidade, com habilidade técnica bastante para confrontar o laudo pericial elaborado pelo perito judicial. Colaciona ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo que entende abonar sua tese. Defende a necessidade de ser confeccionado novo laudo em razão da divergência entre o laudo pericial e o laudo do assistente técnico. Verbera contra a homologação do valor indicado pelo perito judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque vislumbra a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: 46. Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. 47. No mérito: a) A reforma integral da decisão agravada, nos termos da fundamentação retro. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. Preparo regular (Ids 52367384 e 52367385). É o relato do necessário. Decido. Saliento que a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente causa foi decidida no agravo de instrumento n. 0700358-83.2022.8.07.0000, Acórdão n. 1428135, já transitado em julgado. Feita essa observação, passo à análise do recurso. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A sentença coletiva julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês” (Id 101575032 do processo de referência). Em razão da complexidade dos cálculos, foi elaborado laudo pericial contábil com auxílio de perito imparcial, técnico auxiliar do juízo, tendo o perito concluído pela existência de débito no montante de R$ 62.092,72 (sessenta e dois mil noventa e dois reais e setenta e dois centavos), posicionado em 30/04/2023 (Id 167323647, p. 26 do processo de referência). A parte autora/agravada concordou com o laudo pericial (Id 167945680 do processo de referência), enquanto a parte ré/agravante apresentou impugnação (Id 169548917 do processo de referência) e parecer formulado por assistente técnico (Id 169548919 do processo de referência), discordando do laudo pericial. Afirmou o parecerista que “resta claro o prejuízo do Banco, pois para atualizar a condenação houve utilização da correção monetária E juros de mora e os valores que beneficiaram o Exequente apenas correção monetária”. Acrescentou que “os valores devem ser atualizados com as mesmas proporções, ou seja, sobre todos os valores deve ser aplicado correção monetária E juros de mora”.Concluiu que “o valor das concessões, atualizados na mesma forma da devolução, SUPERA o valor do diferencial em favor do Exequente. Logo, nada é devido para o Exequente”. Intimado, o perito auxiliar do juízo apresentou esclarecimento (Id 170098383 do processo de referência), no qual asseverou não proceder a impugnação da parte, pois “a aplicação dos juros de mora sobre os valores das concessões não altera o resultado do laudo”. Além disso, demonstrou suas alegações por meio da planilha acostada ao Id 170098383, p. 3 do processo de referência e ainda explicitou a metodologia utilizada, nos seguintes termos: 1) Cálculo da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%); 2) Identificação das amortizações realizadas pelo mutuário, com atualização dos pagamentos realizados a conta do pagamento a maior; 3) Identificação dos abatimentos do saldo devedor decorrente de concessões (Lei 8.080/1990), com atualização das concessões a contar das datas dos seus lançamentos; 4) Apuração da proporção entre as amortizações (apurado na forma do item 2) e concessões (apurado na forma do item 3 com apuração do percentual relativo a cada rubrica (atualizado a partir de cada pagamento a maior); 5) Aplicação de atualização monetária da diferença pela tabela de atualização monetária do TJDFT a contar de abril de 1990 e juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 6) Multiplicação do valor apurado na forma do item 5 pelo percentual apurado no item 4. Observa-se que o percentual continua a ser de 80,14%. Adotando esse mesmo procedimento para o cálculo da cédula no 88/01260-3 não altera o resultado do laudo. Portanto, a perícia ratifica os cálculos periciais. O autor concordou com as explicações (Id 170836124 do processo de referência), ao que o agravante reiterou a discordância (Id 172409521 do processo de referência), apenas repetindo genericamente que “o valor das concessões, atualizados na mesma forma da devolução, SUPERA o valor do diferencial em favor do Exequente. Logo, nada é devido para o Exequente”, sem, contudo, dialogar com as explicações fornecidas pelo perito que auxilia o juízo. Sobreveio a decisão agravada (Id 172521737 do processo de referência), a qual homologou os cálculos, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória de sentença em que o perito apresentou o laudo com os cálculos ao ID 167323647. Em resposta, o autor concordou e o requerido impugnou. Nova manifestação do perito ao ID 170098383, em que respondeu à impugnação do requerido, ratificando os valores anteriormente apresentados. Breve relato, decido. Ao analisar a impugnação aviada pelo requerido e a resposta dada pelo perito, determino que o perito combateu de forma adequada aos questionamentos, indicando de forma suficiente que a aplicação dos juros de mora sobre os valores das concessões não altera o resultado do laudo. Além disso, foi apresentada a metodologia utilizada pelo perito. Assim, HOMOLOGO o laudo de ID 167323647 e fixo que o valor devido pelo requerido ao requerente é de R$62.092,72, posicionado em 30/04/2023. Após o trânsito em julgado da presente decisão, intime-se o credor para promover o cumprimento provisório de sentença, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, certifique a secretaria quanto a valores depositados no processo e volte concluso para decisão quanto à liberação dos valores em favor do perito. Em sede recursal, o banco executado sustenta a existência de excesso de execução, porque entende ser indevido o valor homologado. Com efeito, em que pese a argumentação desenvolvida pelo agravante, em juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, razão não lhe assiste. No caso, a forma de correção foi expressamente indicada no julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, que embasa os autos de liquidação provisória de sentença coletiva, conforme se afere do seguinte trecho do dispositivo do voto do Recurso Especial n. 1.319.232/DF: Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (Id 114753158, p. 14, do processo de referência) Transcrevo, por oportuno, a ementa em que registrado o resumo do que restara decidido no citado REsp: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Contra o referido julgamento colegiado foram opostos embargos de divergências, os quais foram parcialmente providos para determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, bem como para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios, conforme aresto abaixo: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/10/2019, DJe de 30/10/2019.) Analisando o laudo pericial (Id 167323647 do processo de referência), bem como os esclarecimentos elaborados pelo perito (Id 170098383 do processo de referência), depreende-se que a perícia considerou documentos anexados aos autos e cumpriu com esmero as determinações judiciais, não havendo elementos de convicção inequívocos e aptos a serem contrapostos aos cálculos apresentados. O recorrente, tanto perante o juízo, quanto nesta sede revisora, adstringe-se a repisar ilações desprovidas de concretude, porque sem efetivo lastro probatório para sustentá-las. Em verdade, o agravante não colaciona os necessários elementos de convicção tendentes a infirmar as conclusões da perícia judicial, a qual, vale repetir, é categórica ao sustentar haver saldo que, apurado até 30/4/2023, atinge o valor de R$ 62.092,72 (sessenta e dois mil, noventa e dois reais e setenta e dois centavos). Não se desincumbiu a instituição financeira recorrente do ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo do direito que alega ter, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Não só. Ao reiterar a impugnação ao laudo pericial (Id 172409521 do processo de referência), apenas repete genericamente que “o valor das concessões, atualizados na mesma forma da devolução, SUPERA o valor do diferencial em favor do Exequente. Logo, nada é devido para o Exequente”. Ora, tal assertiva peca pela falta de clareza e objetividade, o que a torna incapaz de infirmar a conclusão a que chegou o perito que auxilia o juízo, o qual asseverou explicitamente não haver qualquer alteração no resultado, mesmo levando em consideração as alegações formuladas pelo agravante em sua impugnação (Id 170098383 do processo de referência). Sem respaldo, portanto, as alegações aduzidas pelo agravante. Imperativo, desse modo, manter a decisão agravada, porque justificativa razoável para a realização de nova perícia não foi apresentada pelo agravante. Por tais razões, atenta às regras dos artigos 371 e 479 do CPC, em princípio não se mostra desprovida de fundamento a decisão que acolhe as razões e conclusões postas no laudo elaborado pelo perito do juízo, afastando o Parecer Técnico apresentado pelo Banco do Brasil que indica a necessidade de ser adotada metodologia diversa para cálculo do valor devido, mas não justifica o fundamento com base no qual sugere a alteração que levaria ao "cômputo dos juros de mora sobre os valores, para que as atualizações tenham paridade" (Id 169548919, dos autos de referência). A superficialidade das razões adotadas pelo Parecerista, a surpreendente ausência de clareza e objetividade na indicação de "prejuízo" ao Banco e de eventual erro na conta feita pelo perito do juízo no que diz respeito ao valor da condenação, comprometem a conclusão estabelecida no trabalho chamado de "Consultoria Financeira na Área Jurídica - Parecer Técnico" (Id 169548919, dos autos de referência)., a qual se mostra desprovida de elementar congruência. Cito, a propósito, alguns julgados sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o perito judicial ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação das acessões inseridas no imóvel litigioso como forma de ser assegurada a imissão da proprietária em sua posse na forma pautada pelo título judicial, o apurado reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. A despeito da capacidade técnica dos peritos auxiliares das partes, promovida a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando-se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória quando não divisada sustentação apta a aparelhar seu inconformismo acerca da cotação alcançada quanto às benfeitorias erigidas no imóvel da sua propriedade. 3. Consumada avaliação via de laudo pericial conduzido por profissional qualificado e legalmente habilitado sob o prisma do contraditório, ensejando a apreensão de que na consumação da prova técnica fora observado o devido processo legal substancial, pois acompanharam os litigantes sua consumação e puderam desqualificá-la, pode ser legitimamente manejada para mensuração da indenização devida pendente de liquidação, desconsiderando-se o laudo produzido pelo órgão auxiliar da executada, pois, na materialização do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o juiz pode formar livremente sua convicção, desde que devidamente lastreada em argumentação volvida a esse desiderato, não estando vinculado nem adstrito a única peça probatória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1043277, 07030563820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO EMITIDO POR ASSITENTE TÉCNICO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial. 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, tratando-se de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos elaborados pelas partes, afigura-se acertada a decisão judicial que homologa os cálculos apurados pelo Perito designado pelo Juízo, quando estes estão em consonância com o estabelecido no comando sentencial, notadamente porque se revestem estes cálculos da devida imparcialidade. 3. No caso em apreço, conforme destacado pelo Julgador a quo, as insurgências das partes foram devidamente analisadas e esclarecidas pelo Perito Judicial, em três oportunidades diferentes, ocasiões em que este repeliu as incongruências apontadas, mantendo indene o Laudo inicial apresentado. 4. Da análise detida dos Laudos/Complementos apresentados pelo Perito Judicial, observo que a prova pericial foi elaborada em conformidade com os parâmetros determinados na sentença exequenda. 5. Diante dos fatos narrados, correta se mostra a decisão objurgada que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, uma vez que: 1) estão em consonância com o comando sentencial e 2) foram apresentados por um profissional habilitado para tanto, imparcial e de confiança do Juízo, não havendo, ainda, razões para a nomeação de um novo perito. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1062467, 07095207820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos expostos, não reconheço presentes os requisitos atinentes à probabilidade do direito alegado e à possibilidade de provimento do agravo de instrumento. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora